Tribunal: TJDFT
Processo: 0746877-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746877-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA contra decisão do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0752889-75.2024.8.07.0001, ajuizada contra a parte agravante pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. O SESC adquiriu por meio de empresa terceira elevadores da marca Atlas Schindler mas o contrato foi rescindido, de modo que ajuizou ação para que os elevadores, que já haviam sido entregues, fossem instalados. Na ação, o Juízo de origem determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com a inversão do ônus da prova, e contra essa decisão é interposto este agravo de instrumento. O agravante afirma que não há relação de consumo, pois o SESC não pode ser considerado destinatário final do serviço na medida em que a instalação dos elevadores configura insumo para sua atividade. Acrescenta que a entidade não pode ser classificada como hipossuficiente econômica, jurídica ou técnica e que por isso não pode ser invertido o ônus da prova. Requer o conhecimento do recurso, com o deferimento de efeito suspensivo, e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 77709998. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 240955154 dos autos de origem, tem o seguinte teor: O processo está em saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter condenação em obrigação de fazer. Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou ter celebrado contrato de empreitada global com terceiro, tendo por objeto da construção de sua nova sede, com entrega da obra em sua integralidade, incluindo a aquisição e instalação de elevadores da marca Atlas Schindler. Relatou que, em virtude de entraves contratuais, procedeu à rescisão unilateral em 8.4.2021, todavia, os elevadores já haviam sido adquiridos, na quantidade de 3, sendo que apenas um foi devidamente instalado, permanecendo as unidades remanescentes em sua posse. A parte autora prosseguiu argumentando que, em outubro de 2022, representantes da parte ré informaram que a titularidade dos elevadores permanecia vinculada à empresa terceira, sendo necessária a celebração de termo de sub-rogação para formalizar a transferência e instalação dos equipamentos, mediante ajustes contratuais face à possibilidade de danos ocultos os ausência de peças. Embora iniciadas as tratativas, a autora não logrou êxito no ajuste, culminando no envio de notificação extrajudicial para solucionar o imbróglio, porém sem resposta da ré, motivo por que, após tecido arrazoado jurídico, formulou os seguintes pedidos: "Diante de todo o exposto, requer-se: a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a Altas Schindler proceda, de forma imediata, à instalação dos elevadores já entregues e destinados à nova sede do Requerente, sob pena de multa diária a ser fixada por este MM. Juízo, em valor suficiente para compelir a Requerida ao cumprimento da obrigação; (...) c) ao final, seja a ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, com a confirmação da tutela de urgência, condenando-se a Requerida a: cumprir, em definitivo, a obrigação de instalar os elevadores, conforme detalhado nos fundamentos." A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários, incluindo guia de recolhimento das custas iniciais. Tutela de urgência indeferida (ID: 220635117). Irresignada, a parte autora interpôs o recurso cabível, todavia, sem concessão de antecipação da tutela almejada (ID: 226526155). Em contestação (ID: 224168732), a parte ré se opôs à pretensão autoral. Inicialmente, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, à míngua de prova da sub-rogação em relação à empreiteira (terceiro). No mérito, sustentou que "o Contrato firmado entre a Atlas Schindler e a CONTARPP está suspenso em razão do inadimplemento contratual da CONTARPP, dependendo de reativação para poder prosseguir", pois "devido ao atraso na liberação dos locais de instalação pela CONTARPP", sendo necessário "reativar a execução do Contrato mediante aditivo escrito, conforme previsto na cláusula 10.3", condicionada à "repactuação das cláusulas contratuais, especialmente preço e prazos, mediante aditivo escrito". A ré asseverou que "essa etapa (repactuação de condições) é indispensável também porque os equipamentos foram entregues na obra civil há muito tempo como confessado na inicial, e suas peças foram bastante danificadas ao longo desse período, algumas até extraviadas, devido à negligência da Contarpp", perfilando as constatações realizadas (material molhado; queda de concreto sobre o material; movimentação de matérias entre locais sem acompanhamento; material apresentando danos nas embalagens; prováveis danos em motores e inversores, com necessidade de substituição; guias extremamente oxidadas, com necessidade de substituição; extravio de quadros de comando e chicotes do poço dos dois equipamentos). Também aduziu que os locais de instalação não estão preparados, listando as condições (falta de chapas de fixação dos suportes de guias; falta de acabamento do fundo do poço; falta de ganchos e identificação de carga; iluminação em desacordo com o projeto; proteção de vãos de portas em desacordo com padrões de segurança). Ao final, concluiu que "a CONTARPP – ou quem se sub-rogar em seus direitos e deveres – não cumpriu com suas obrigações contratuais, e, mesmo assim, o SESC quer impor à Atlas Schindler que empenhe as dela", postulando a improcedência do pedido formulado na inicial. Réplica em ID: 227986465. A respeito da produção de provas, a parte ré postulou oitiva testemunhal, perícia técnica e apresentação de documento em posse do autor (ID: 231058977). Por sua vez, a parte autora pleiteou perícia técnica (ID: 231076965). É o relatório. Decido. Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, ressalto que a parte autora instruiu os autos com documento intitulado termo de sub-rogação (ID: 226381180) firmado por si e a empreiteira Contarpp Engenharia Ltda em 13.11.2024, reconhecendo expressamente a propriedade dos elevadores, incluindo autorização destinada à fabricante (ora parte ré) para efetivar a transferência de titularidade ao sub-rogado (ora parte autora). Portanto, restando demonstrada a pertinência subjetiva da autora para figurar no polo ativo processual, rejeito a preliminar em comento. Superada a preliminar, verifico que a demanda se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC, verifico que a controvérsia entre as partes cinge-se à (i) possibilidade de finalização da prestação de serviço de instalação dos dois elevadores na unidade imobiliária e (ii) à legalidade da exigência de aditivo contratual para fins de estipulação de novo preço face às condições do local de instalação, em cumprimento ao negócio jurídico originariamente pactuado entre a ré e terceiro, considerando a assunção de direitos e obrigações decorrentes da sub-rogação efetivada pela autora e terceiro. Por outro lado, destaco que "é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que, na condição de destinatárias finais, adquirem bens ou serviços para utilização própria, sem integração à cadeia produtiva ou finalidade lucrativa direta, consoante a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça." (Acórdão 2006776, 0710511-73.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025), situação apta a atrair a aplicação da legislação consumerista na espécie. Todavia, conquanto deferida a inversão do ônus da prova, ressalto às partes que "por se tratar de um ônus processual, a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova” (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015). Nessa ordem de ideias, porquanto imprescindível à solução da lide, defiro a perícia postulada pelas partes, às suas expensas e em igual proporção (art. 95, cabeça, do CPC). Nomeio o profissional Marcus Campello Cajaty Gonçalves, cujos dados para contato constam do cadastro único de peritos da Corregedoria da Justiça. Intimem-se as partes, em primeiro lugar, para argüir eventual impedimento ou suspeição do perito ora nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1.o, incisos I a III, do CPC). Em seguida, intime-se o Perito Judicial para apresentar sua proposta de honorários, seu currículo e os contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2.o, incisos I a III, do CPC). Não havendo impugnação, aguarde-se o depósito dos valores pertinentes aos honorários e, após, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, atentando-se para o prazo de 30 (trinta) dias para sua finalização. A necessidade de eventual dilação probatória adicional será avaliada somente a conclusão dos trabalhos técnicos. Publique-se. Intimem-se. O agravante sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado ao caso e que não há hipossuficiência econômica, jurídica ou técnica do SESC, de modo que a inversão do ônus da prova é incabível. Sem razão. O Código de Defesa do Consumidor prevê o seguinte: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...) Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...) O contrato originário, firmado com empresa terceira, prevê como objeto a construção da sede da entidade em Brasília, e não de unidade voltada primordialmente ao atendimento ao público. É o que se conclui do ID 219610498, fl. 1: O objeto do presente contrato é a construção do edifício sede do SESC/AR/DF no terreno localizado no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, Trecho 04, lotes 80/90/100 e 110, Brasília - Distrito Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou pela impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é adquirido para a implementação de atividade econômica: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo. É autorizada, no entanto, excepcionalmente, a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.492.302/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) Admitem-se exceções quando, embora destinada à atividade econômica da pessoa jurídica, ela possuir hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, mas no caso dos autos o serviço foi contratado para a sede administrativa da entidade, e não para uma de suas unidades voltadas primordialmente ao atendimento ao público, de modo que, nessa situação, o SESC é considerado destinatário final do serviço. Em relação à inversão do ônus da prova, seu deferimento, de acordo com o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, está condicionado à verossimilhança da alegação ou à hipossuficiência do consumidor. Os requisitos não são cumulativos, pois a lei utiliza a conjunção ou, a fim de demonstrar que a inversão do ônus da prova tem cabimento tanto quando a alegação for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente. De acordo com a petição inicial do processo de origem, o SESC solicitou à parte agora agravante a celebração dos instrumentos necessários para que o serviço fosse prestado mesmo após a rescisão do contrato da empresa inicialmente responsável pela empreitada global, mas não obteve resposta. Os documentos de ID 219610499 e 219610502 corroboram a alegação. Na contestação de ID 240955154 a agravante sustenta, além da necessidade de firmar contratos aditivos e de o SESC comprovar a sub-rogação do direito da empresa contratada inicialmente, a circunstância de o local para instalação dos elevadores não estar preparado para recebê-los. A alegação remete a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (o SESC), de modo que o ônus da prova, nesse ponto, já caberia à empresa agravante por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Logo, como o SESC é considerado destinatário final do serviço da instalação de elevadores em edifício voltado primordialmente para suas atividades administrativas e há verossimilhança nas alegações, corroboradas por e-mails encaminhados à parte agravante, não verifico motivo para reforma da decisão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025 16:57:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador